Tribunal: STF
Processo: HC 226143
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO: INPLICABILIDADE NO CASO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. CONDUTAS DOLOSAS PRATICADAS DE FORMA INDEPENDENTE E AUTÔNOMA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.3.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Otávio Cicero de Macedo Kruljac, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao Recurso Especial n. 2.031.896/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de um ano de detenção em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de dois anos, além do pagamento de R$ 1.100,00 como indenização por danos morais, pela prática de lesão corporal contra policial, desacato e resistência (§ 12º do art. 129, arts. 329 e 331, todos do Código Penal).



    3. O Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação do paciente, em acórdão com a ementa seguinte:



    "APELAÇÃO CRIME – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO (ARTS. 129, §12, 147, 329, 330 E 331, TODOS DO CP) – PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA – TESTEMUNHO POLICIAL – VALIDADE E RELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE DESACATO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – TESTEMUNHO POLICIAL – VALIDADE E RELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – 4. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 331 E 329, AMBOS DO CP – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – 5. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo provas suficientes a demonstrar que o acusado causou lesão corporal contra policial militar, impõe-se manter o decreto condenatório pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 12, do CP. 2. Havendo provas suficientes a demonstrar que o acusado resistiu à abordagem policial, impõe-se manter o decreto condenatório pela prática do delito tipificado no artigo 329, do CP. 3. Havendo provas suficientes a demonstrar que o acusado desacatou os policiais militares, impõe-se manter o decreto condenatório pela prática do delito tipificado no artigo 331, do CP. 4.É inaplicável o princípio da consunção (absorção) entre os delitos de resistência e desacato, por serem delitos que decorrem desígnios autônomos e independentes. 5. Sendo manifesto o dano moral suportado pela vítima, mantém-se a indenização fixada na sentença condenatória, com amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal" (fls. 67-81, doc. 4).



    4. Contra o julgado foi interposto recurso especial, admitido na origem (fls. 128-136, doc. 4) e desprovido pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, em 7.11.2022 (REsp n. 2.031.896/PR). A decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal, que, em 7.2.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. RECLAMO DESPROVIDO. 1. É iterativa a orientação desta Corte Superior no sentido de que ‘consoante análise probatória realizada pelo acórdão, é possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais’ (HC n. 375.019/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017). 
2. Agravo regimental desprovido”.



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes de constrangimento ilegal e consistentes no não reconhecimento da consunção entre os delitos de desacato e resistência, por terem sido praticados no mesmo contexto fático.



    Afirma que “a conduta [de] desacat[o] teria ocorrido quando o paciente resistia à força policial. O desígnio único do paciente era resistir à autoridade policial, não importa se de forma física ou psicológica, o que ocorreu em uma mesma circunstância de tempo e lugar, constituindo o desacato em mero desdobramento da resistência. Assim, não há falar em delitos autônomos, devendo ser aplicada a consunção entre os delitos”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “Ante o exposto, pugna pela concessão de medida liminar para suspender eventual execução da pena até decisão definitiva neste habeas corpus. Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para, aplicando o princípio da consunção, reconhecer a absorção do crime de desacato pelo de resistência”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de desacato pelo de resistência.



    Consta da denúncia oferecida contra o paciente:



    “Fato 01 Na data de 09 de novembro de 2019, por volta das 00h40min, policiais militares em patrulhamento na rua Godofredo Grolmann, bairro São Bernardo, nesta cidade e comarca de União da Vitória/PR, ao realizarem a abordagem de masculino em atitude suspeita, o denunciado não acatou. Assim agindo, o denunciado OTAVIO CICERO DE MACEDO KRULJAC, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, desobedeceu ordem legal emitida pela equipe policial, tentando evadir-se do local. 



    Fato 02 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 01, o denunciado OTAVIO CICERO DE MACEDO KRULJAC, de forma consciente e voluntária, com a intenção de ofender a integridade física do policial militar Adriano Jose Wiltner, desferiu um golpe contra o rosto da vítima, causando assim lesões corporais leves, consubstanciadas em equimose arroxeada na região infra orbitária esquerda, conforme laudo de lesões corporais de mov. 30.1. Ainda, ao tentar contê-lo após a agressão, o denunciado, de forma consciente e voluntária, opôs-se à execução de ato legal de funcionário público competente para executá-lo, mediante violência, investindo contra a equipe policial, através de resistência passiva, conforme auto de resistência de mov. 1.7. 



    Fato 03 Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado OTAVIO CICERO DE MACEDO KRULJAC, de forma consciente e voluntária, com a intenção de menosprezar e humilhar o trabalho da equipe de polícia militar, desacatou o policial militar Adriano Jose Wiltner, qual estava no exercício de sua função, dirigindo-se a ele com as seguintes palavras ‘vagabundo’ ‘soldado de bosta’ ‘não é homem seu safado’” (fls. 69-70, doc. 4).



    8. As instâncias ordinárias afastaram a pretensão da defesa quanto à aplicação do princípio da consunção. Para tanto, analisaram aprofundadamente o acervo probatório da ação penal, formando-se a convicção dos órgãos julgadores de que as condutas praticadas teriam decorrido de desígnios autônomos e independentes. Extrai-se do acórdão do Tribunal de origem:



    “Já para a caracterização do delito de resistência faz-se necessário à existência de vontade livre e consciente de empregar violência ou ameaça em face de funcionário público competente para a prática do ato legal, ou contra pessoa que o auxilie. E no presente caso, o acusado consciente da condição de funcionário público dos policiais militares, após lhe ser dado voz de abordagem, o acusado se opôs a execução do ato legal, investindo contra os policiais, reagindo com um soco no rosto do policial Adriano, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para contê-lo. Assim sendo, a prova coligida aos autos demonstra inequivocamente que o apelante efetivamente resistiu à abordagem dos policiais militares durante a sua abordagem. (...)



    O crime de desacato se aperfeiçoa quando o indivíduo se dirige ao servidor público (no caso, policiais militares) com atos ofensivos ou palavras grosseiras demonstrando o seu menosprezo, ou ainda, com a nítida intenção de ofendê-los ou humilhá-los. Do que se evidencia dos autos, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao elemento subjetivo do tipo. Por certo que, como se viu, o recorrente, dolosamente agindo, proferiu diversos xingamentos aos policiais militares que realizaram a abordagem, de forma a desprestigiar suas profissões. (...)



    Ao contrário do que alega a defesa, resta evidente que o apelante efetivamente desacatou os policiais, não configurando a sua conduta uma crítica aos agentes ou mesmo uma censura com algum liame ao crime de resistência. O acusado não acatou a abordagem dos policiais e avançou contra os mesmos, tendo desferido um soco no rosto de policial, consumando assim o crime de resistência. Posteriormente, acabou chamando a equipe de ‘e’, tendo consumado o crime de desacato. ‘porco’, soldados de bosta policiais vagabundos Percebe-se então que houve desígnios autônomos, não tendo uma conduta servido de meio para a outra. (...)



    Desta forma, restou demonstrado a prática dos delitos previstos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, não havendo possibilidade de se aplicar o princípio da absorção ao presente caso”. (fls. 76-80, doc. 4)  



    9. No acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, consignou-se que “o acórdão recorrido converge ao entendimento sufragado por esta Corte Superior sobre a matéria, no sentido de que ‘consoante análise probatória realizada pelo acórdão, é possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais’ (HC n. 375.019/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017)” (fl. 153, doc. 4). 



    10. Anote-se, especificamente quanto à alegada consunção entre o crime de desacato (art. 331 do Código Penal) e o de resistência (art. 329 do Código Penal), serem tipos penais que descrevem condutas independentes e autônomas. 



    Na espécie, as instâncias ordinárias assentaram que o paciente não se limitou a resistir à ordem da autoridade policial, agredindo um dos guardas com um soco no rosto. Buscou, ainda, “de forma consciente e voluntária, com a intenção de menosprezar e humilhar o trabalho da equipe de polícia militar, desacatou o policial militar Adriano Jose Wiltner, qual estava no exercício de sua função, dirigindo-se a ele com as seguintes palavras ‘vagabundo’ ‘soldado de bosta’ ‘não é homem seu safado”. 



    11. Evidencia-se, portanto, que o crime de desacato não é subsidiário da figura típica da resistência, tampouco “mero desdobramento” daquela conduta, na medida em que cada um deles descreve conduta dolosa distinta.



     12. As circunstâncias específicas apresentadas não autorizam, portanto, o acolhimento do princípio da consunção invocado. Em caso semelhante, envolvendo a aplicação do princípio da consunção dos mesmos delitos na Justiça militar, decidiu este Supremo Tribunal Federal:



    “(...)



    Inviável, ainda, a aplicação do princípio da consunção, para que a conduta tipificada no 177 do Código Penal Militar seja absorvida pelo delito de desacato a militar, previsto no art. 299, também do CPM. 



    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    Conforme registrou o STM, as ofensas e menosprezos foram proferidos pelo Réu em momento anterior e dissociado da conduta em análise, qual seja de resistência mediante ameaça ou violência. Logo, evidenciada a autonomia das condutas, não há falar em incidência do princípio da consunção. E, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange ao reconhecimento de ‘crime único’ pretendido pela defesa, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar” (HC n. 216.931/AM, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.6.2022).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, GUARDA DE INSUMOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL E ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA: REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO ENTRE O CAPUT E INC. I DO § 1º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE NO CASO: CONDUTAS AUTÔNOMAS E CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 212.183-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 159.544-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    13. Anote-se que a postulada revisão dessa conclusão também exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora